Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING” E “PHISHING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A “QUEBRA DE PERFIL” DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS FRAUDULENTAMENTE. ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS EM RELAÇÃO À PARTE RÉ. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

II. No caso concreto a autora foi vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller ID”, falsificador de identificador de chamadas, golpe da “falsa central telefônica”) e teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao realizar os “procedimentos de segurança” orientados pelos falsários através da ligação telefônica, e simular empréstimos e depósitos simultâneos.

III. A fraude ocorreu, inicialmente, não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, instalação de aplicativo de acesso remoto ao dispositivo, inserção de login e senha, simulação de empréstimos e depósitos). Até aqui, a negligência da parte consumidora seria relevante.

IV. Sucede que a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.

V. No ponto, as movimentações financeiras impugnadas pela consumidora perante a instituição bancária ultrapassam, e muito, o denominado “perfil” da consumidora, o que, independentemente da causa primária (fraude, negligência ou vítima de crime doloso) deveria ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas, o que concretamente não ocorreu.

VI. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).

VII. Ademais, a instituição financeira não especificou nem provou qual seria o “teto” de valores (movimentações bancárias) que poderia estar eventualmente compreendido no padrão tradicional de consumo da parte correntista, de forma que é de se determinar a reparação integral dos danos patrimoniais (Lei 8.078/1990, art. 6o, incisos VI e III c/c art. 14 “caput”).

VIII. Nessas circunstâncias, o banco só pode ser responsabilizado pelas transações financeiras realizadas indevidamente em sua instituição financeira, movimentações estas que caracterizam a falha na prestação de serviços bancários ao não detectar a quebra do perfil do correntista, considerados o perfil econômico e as movimentações anteriores.

IX. No caso concreto, a sentença atribuiu ao banco apelante (BRB – Banco de Brasília) a responsabilidade por todas as movimentações realizadas fraudulentamente, inclusive na conta bancária mantida pela apelada no Banco do Brasil. No ponto, o banco apelante não possui ingerência sobres contas bancárias da apelada existentes em outras instituições financeiras, de forma que não se pode atribuir ao BRB a responsabilidade pelos danos sofridos por intermédio do Banco do Brasil. O valor da condenação deve, pois, ser adequado à realidade da movimentação financeira irregular realizada na conta do BRB (única parte ré). No ponto, a sentença merece reforma.

X. Recurso conhecido e parcialmente provido.